Tribunal: TJDFT
Processo: 0707882-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707882-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CIATOY BRINQUEDOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte impetrante, por meio da petição de ID 15482316, desiste do mandamus. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que a desistência de mandado segurança é direito subjetivo da parte, não havendo necessidade de concordância da parte adversa. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo prejudicado o presente mandado de segurança. Custas, se houverem, pela impetrante. Sem honorários. Comunique-se à Fazenda Pública. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora